Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Liminar. Deferimento. Veículo. Negócio jurídico antecedente. Registro em nome da embargante. Exercício da posse. Fato controvertido. Pedido desconstitutivo acolhido. Prova oral. Postulação pela embargada, obrigada fiduciária. Produção não assegurada. Julgamento antecipado da lide. Pedido. Acolhimento. Fundamento. Propriedade demonstrada. Ausência de prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado pela embargante. Cerceamento de defesa. Qualificação. Matéria controversa. Dilação probatória. Necessidade. Viabilização da produção da prova postulada. Nulidade proclamada. Contrarrazões. Preliminares. Inépcia da peça recursal. ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Documentação aferível por consulta processual. Consideração. Viabilidade. Sentença cassada. Apelo provido para asseguração da complementação da instrução.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de embargos de terceiro, julgara procedente o pedido inicial, declarando que o automotor objeto do pedido é de propriedade da embargante e revogando a liminar concedida no ambiente de ação de busca e apreensão que também tivera como objeto do automóvel por ser objeto de garantia fiduciária contratada entre os embargados.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, (i) inicialmente, à aferição do alegado cerceamento do direito de defesa assegurado à embargada, ora apelante, decorrente do julgamento antecipado da lide sem permitir-lhe a produção da prova oral requerida, e, (ii) ultrapassada essa questão, quanto ao mérito, à apuração se houvera comprovação da alienação do veículo objeto do pedido por parte da embargante/apelada, conforme defendido pela apelante.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, sendo a aferição do documento externalizado após a prolação da sentença possibilitada por mera consulta processual, seja conhecido e valorado em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
5. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova testemunhal assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
6. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada (CPC, art. 369).
7. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte embargada consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, resulta a inferência na apuração de que a resolução antecipada da lide desconsiderando-se a produção de prova postulada consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido sob o prisma de que não lograra êxito na demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado em ambiente de embargos de terceiro (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.